Tribunal: STF
Processo: RE 589310
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Isonomia no pagamento de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Incabível recurso extraordinário para simples reexame de prova, bem como para interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF). 4. Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.